Tribunal: STF
Processo: Rcl 76232
Classe: Rcl
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL.  ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA POR EMPREGADO VINCULADO A EMPRESA ESTATAL SUCEDIDA POR AUTARQUIA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA APROVAÇÃO DO INSTRUMENTO EM NORMA COLETIVA. APLICAÇÃO RAZOÁVEL DO TEMA 152 DA REPERCUSSÃO GERAL (RE 590.415). TRÂNSITO EM JULGADO DO PROCESSO DE CONHECIMENTO ONDE SE DEFINIU O DIREITO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    DECISÃO:



    1. Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada pelo Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná (IAPAR–EMATER) em face de acórdãos (e-docs. 13 e 17) do Tribunal Superior do Trabalho, proferidos nos autos do Processo nº 1648-24.2017.5.09.0008 (reclamação trabalhista), que supostamente teriam aplicado, de forma equivocada, o Tema 152 da Repercussão Geral (RE 590.415).



    2. A reclamação trabalhista nº 1648-24.2017.5.09.0008 (e-doc. 02, p. 1-9) foi movida por PAULO DE MACEDO, empregado público, em face do IAPAR-EMATER visando ao pagamento de verbas trabalhistas (diferenças salariais em virtude de progressão funcional). 



    3. A sentença (e-doc. 02, p. 77-80 e e-doc. 03, p. 2-3) foi pela procedência parcial dos pedidos. Em face de tal decisão foi interposto recurso ordinário (e-doc. 03, p. 8-17) ao qual foi negado provimento em acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região (e-doc. 04, p. 6-13), mantendo-se a condenação ao pagamento de diferenças salariais em virtude de progressão.



    4. Referido acórdão transitou em julgado em 13.06.2018 (e-doc. 04, p. 17-18 e 27), dando-se início à fase de cumprimento de sentença. No curso do cumprimento de sentença, sobreveio controvérsia acerca da necessidade, ou não, de cumprimento da condenação, considerando que, em 13.04.2018, o trabalhador aderiu a Plano de Demissão Voluntária (e-doc. 04, p. 32-33) cujos termos indicariam que a adesão ao plano e o respectivo pagamento das verbas rescisórias implicavam quitação geral e irrestrita em relação ao Contrato de Trabalho, não havendo mais nada a ser pleiteado ou reclamado, pelo trabalhador, em face da autarquia reclamante (e-doc. 04, p. 27-28).



    5. A 8ª Vara do Trabalho de Curitiba considerou que, em virtude do trânsito em julgado da decisão “a adesão do exequente ao PDV não prejudica o título executivo”, mantendo a execução, verbis:



    Impugnação da executada 



    1. Adesão ao PDV - quitação total do extinto contrato de trabalho 



    Considerando o trânsito em julgado da decisão proferida nestes autos, a adesão do exequente ao PDV não prejudica o título executivo. 



    (...)



    III - DISPOSITIVO 



    ANTE O EXPOSTO, conheço das IMPUGNAÇÕES AOS CÁLCULOS DE LIQUIDAÇÃO apresentadas pelas partes para, no mérito, REJEITÁ-LAS, nos termos da fundamentação, que integra o presente dispositivo, para todos os efeitos legais. 



    Em decorrência, HOMOLOGAM-SE os cálculos do calculista às fls. 247/279, por ajustados ao comando da decisão exequenda. 



    Arbitram-se os honorários do calculista em R$2.300,00 (dois mil e trezentos reais), conforme requerido às fls. 246, na data até a qual os cálculos se encontram atualizados, devidamente corrigidos da referida data em diante, pelos mesmos coeficientes de atualização aplicáveis aos débitos trabalhistas. 



    Rejeita-se. 



    (e-doc. 07, p. 46-47, grifo nosso)



    6. Em face de tal decisão, foram opostos embargos à execução (e-doc. 08, p. 13-18) os quais foram julgados improcedentes sob argumento de que “as verbas executadas decorrem de título executivo transitado em julgado, inatingível, portanto, pela via do PDV, o qual, frise-se, nada dispôs acerca de eventuais ações judiciais que estivessem em curso (fls. 152/153)” (e-doc. 08, p. 26-27).



    7. Posteriormente, foi interposto agravo de petição (e-doc. 08, p. 32-39) ao qual foi negado provimento, mantendo-se a condenação (e-doc. 08, p. 53-54 e e-doc. 09, p. 1-3). Ao recurso de revista (e-doc. 09, p. 6-19) foi negado seguimento (e-doc. 10, p. 1), o que foi objeto de agravo de instrumento (e-doc. 10, p. 4-16) cujo seguimento também foi negado em decisão monocrática (e-doc. 11) proferida no Tribunal Superior do Trabalho.



    8. Contra tal decisão foi interposto agravo cujo provimento foi negado em acórdão (e-doc. 13) assim ementado:



    AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. REGIDO PELA LEI 13.467/2017. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA (PDV). ADESÃO DO EMPREGADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM NORMA COLETIVA DE TRABALHO. CARÁTER GENÉRICO DA CLÁUSULA DE ADESÃO. PRECEDENTE DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA CARACTERIZADA. Nos termos da decisão proferida pela Excelsa Corte, no julgamento do RE 590.415, a transação celebrada entre as partes, em razão de adesão ao Plano de Dispensa Incentivada (PDI), é válida somente quando constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o PDI/PDV, bem como dos demais instrumentos pactuados entre as partes, a previsão de quitação geral e irrestrita de todas as parcelas constantes do contrato de emprego. No presente caso, o Tribunal Regional não reconheceu que a adesão do Autor ao referido programa representou transação válida, com força de quitação geral quanto a eventuais demandas trabalhistas, em razão da ausência de autorização coletiva e do caráter genérico da cláusula de adesão. Diante do exposto, em virtude de ausência de previsão em norma coletiva, não há falar em quitação geral e irrestrita do contrato de trabalho, em decorrência da adesão voluntária do empregado ao PDV. Nesse cenário, o acórdão regional encontra-se em consonância com a atual, iterativa e notória jurisprudência desta Corte Superior e com o precedente do excelso Supremo Tribunal Federal. Assim, não afastados os fundamentos da decisão agravada, nenhum reparo enseja a decisão. Agravo não provido, com acréscimo de fundamentação.



    (e-doc. 13, grifo nosso)



    9. Os embargos de declaração posteriormente opostos foram rejeitados (e-doc. 12). Interposto recurso extraordinário, o TST negou seguimento ao apelo (e-doc. 15) com fundamento no Tema 152 - RG, verbis:



    O Supremo Tribunal Federal, ao examinar a questão - Tema 152 do ementário temático de repercussão geral - reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a seguinte tese jurídica: "a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a piano de dispensa incentivado, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas abjeto de contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com a empregado", entendimento consubstanciado no processo RE 590.415, da relatorla do Exmo. Min. Roberto Barroso, transitado em julgado em 30/3/2016.



    Eis a ementa do referido precedente:



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA, VALIDADE E EFEITOS



    1. Plano de dispensa incentivada aprovada em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pela plano.



    2. Validade da quitação ampla. Não Incidência, na hipótese, do art. 477, § 2° da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente.



    3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual.



    4. A Constituição de 1SBB, em seu artigo 79, M/l, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1991 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida



    5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando aqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam da mero desligamento por decisão do empregador. E importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso



    7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com a empregado."



    (RE 590,415/SC, Tribunal Pleno Rel. Min. Roberto Barroso, Dje de 29/5/2015)



    Verifica-se, portanto, que o entendimento proferido pelo eg. STF foi o de reconhecer quitação geral do contrato de trabalho pela adesão do trabalhador ao plano de demissão incentivada, tão somente se essa condição constar expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado.



    No presente caso, todavia, conforme consta na decisão recorrida, não há previsão no acordo coletivo de quitação geral do contrato de trabalho.



    Assim, verifica-se que a controvérsia foi solucionada em harmonia com a tese jurídica fixada pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral, a obstar a admissão do recurso extraordinário, nos termos do art. 1,030, I, "a", parte final, do CPC.



    Neste contexto, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso in albis do praza recursal.



    (e-doc. 15, grifo nosso)



    10. Contra tal decisão foi interposto agravo (e-doc. 16) a que foi negado provimento em acórdão (e-doc. 17) do Órgão Especial do TST cuja ementa é a seguir transcrita:



    AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DENEGADO. TEMA 152 DO STF. RENÚNCIA GENÉRICA A DIREITOS MEDIANTE ADESÃO A PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. DECISÃO RECORRIDA EM CONFORMIDADE COM TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO. MULTA POR PROTELAÇÃO DO FEITO. Deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, uma vez que a controvérsia debatida nos autos enquadra-se no Tema 152 do Supremo Tribunal Federal, que reconheceu a repercussão geral da matéria e fixou a tese jurídica de que "a transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado". No caso, consta na decisão recorrida que o PDI celebrado entre as partes não foi objeto de acordo coletivo. Constatado o caráter protelatório do agravo, incide a penalidade pecuniária prevista no art. 1.021, 54°, do CPC. Agravo desprovido, com aplicação de multa. 



    (e-doc. 17, grifo nosso)



    11. Em consulta processual pública, verifica-se que o processo segue em regular tramitação, estando pendente o julgamento de embargos de declaração pelo TST.



    12. Para o reclamante, os acórdãos reclamados teriam aplicado erroneamente o assentado no Tema 152 - RG, pois consideraram inválida a adesão ao plano de demissão em virtude da ausência de prévia negociação coletiva, em que pese a Administração Pública não possa, conforme alega, propor negociação dessa natureza, verbis:



    De fato, não houve participação do ente público em prévia negociação coletiva. Ocorre que, e essa é a tese recursal, não se poderia exigir da autarquia recorrente, para conferir validade à cláusula de quitação integral prevista no PDV, prévia participação em negociação coletiva, uma vez que há expresso óbice constitucional nesse sentido (art. 39, § 3º, da CF).



    Essa peculiaridade bem evidencia que não se trata de aplicação pura e simples da tese firmada no RE 590.415-RG. A discussão dos autos, embora toque o Tema 152 do ementário temático de repercussão geral, e isso é inegável, é feita por uma perspectiva de direito público, jamais realizada pelo Supremo Tribunal Federal.



    Ao obstar o recurso fazendário, é importante perceber, as decisões do TST acabam por impedir que a Administração Pública se utilize de Programa de Demissão Voluntária, tema que não foi objeto de análise pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE 590.41 (Tema 152 da repercussão geral).



    Estabelecida essa distinção, colhe-se que a reclamação se justifica, na medida em que o TST tem se utilizado de forma equivocada do quanto decidido no Tema 152 de repercussão geral, para negar trânsito ao recurso extraordinário do IAPAR-EMATER, obstando a análise pela Suprema Corte Constitucional. 



    Repisa-se, não se pode dizer que, no caso dos autos, foi adequadamente aplicado o RE 590415/SC pelo simples fato de que este recurso modelo não analisou a validade da cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos planos de demissão voluntária (PDV) firmada por ente da Administração Pública (que não podem participar de negociação coletiva por imposição constitucional).



    (e-doc. 01, grifo nosso)



    13. Assim, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos dos acórdãos reclamados (e-doc. 01, p. 14).



    14. No mérito, roga pela procedência desta reclamação para obter a “cassação definitiva dos acórdãos proferidos pela 5ª Turma do TST e pelo Órgão Especial do Tribunal Superior do Trabalho”, determinando-se que “profiram nova decisão, em compasso com o precedente, aqui aplicado de forma inadequada (Tema 152 – RE 590.415)” (e-doc. 01, p. 15)



    É o Relatório. Decido.



    15. Inicialmente, verifico que o processo já está em condições de julgamento, pelo que deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único e art. 161, parágrafo único, ambos do RISTF).  



    16. Em sequência, destaco que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como pode ser intentada contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/1988, art. 103-A, § 3º).  



    17. O reclamante alega aplicação equivocada da tese firmada no RE 590415 (Tema 152 - Repercussão Geral) cuja ementa é abaixo transcrita:



    DIREITO DO TRABALHO. ACORDO COLETIVO. PLANO DE DISPENSA INCENTIVADA. VALIDADE E EFEITOS. 1. Plano de dispensa incentivada aprovado em acordo coletivo que contou com ampla participação dos empregados. Previsão de vantagens aos trabalhadores, bem como quitação de toda e qualquer parcela decorrente de relação de emprego. Faculdade do empregado de optar ou não pelo plano. 2. Validade da quitação ampla. Não incidência, na hipótese, do art. 477, § 2º da Consolidação das Leis do Trabalho, que restringe a eficácia liberatória da quitação aos valores e às parcelas discriminadas no termo de rescisão exclusivamente. 3. No âmbito do direito coletivo do trabalho não se verifica a mesma situação de assimetria de poder presente nas relações individuais de trabalho. Como consequência, a autonomia coletiva da vontade não se encontra sujeita aos mesmos limites que a autonomia individual. 4. A Constituição de 1988, em seu artigo 7º, XXVI, prestigiou a autonomia coletiva da vontade e a autocomposição dos conflitos trabalhistas, acompanhando a tendência mundial ao crescente reconhecimento dos mecanismos de negociação coletiva, retratada na Convenção n. 98/1949 e na Convenção n. 154/1981 da Organização Internacional do Trabalho. O reconhecimento dos acordos e convenções coletivas permite que os trabalhadores contribuam para a formulação das normas que regerão a sua própria vida. 5. Os planos de dispensa incentivada permitem reduzir as repercussões sociais das dispensas, assegurando àqueles que optam por seu desligamento da empresa condições econômicas mais vantajosas do que aquelas que decorreriam do mero desligamento por decisão do empregador. É importante, por isso, assegurar a credibilidade de tais planos, a fim de preservar a sua função protetiva e de não desestimular o seu uso. 7. Provimento do recurso extraordinário. Afirmação, em repercussão geral, da seguinte tese: “A transação extrajudicial que importa rescisão do contrato de trabalho, em razão de adesão voluntária do empregado a plano de dispensa incentivada, enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego, caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado”. (RE 590415, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 30.04.2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-101 DIVULG 28.05.2015 PUBLIC 29.05.2015, grifo nosso)



    18. No Tema 152 - RG, restou assentado que a adesão voluntária a plano de dispensa incentivada enseja quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas objeto do contrato de emprego caso essa condição tenha constado expressamente do acordo coletivo que aprovou o plano, bem como dos demais instrumentos celebrados com o empregado. 



    19. O reclamante alega que a sujeição da Administração Pública à negociação coletiva privada corresponde a “uma aplicação distorcida do quanto decidido pelo STF no Tema 152, que não adentra na questão da Administração Pública, apenas na esfera privada” (e-doc. 01, p. 13-14).



    20. Nos acórdãos reclamados (e-docs. 13 e 17), verifica-se que foi mantida a necessidade de pagamento de verbas trabalhistas, conforme determinado no título executivo judicial transitado em julgado, porque o Tribunal Superior do Trabalho considerou inválida a adesão ao plano de dispensa incentivada, em razão da ausência de prévio acordo coletivo que aprovasse referido plano. 



    21. Dos autos, é possível extrair que:



a) O reclamante, hoje autarquia, sucedeu empresa estatal (Empresa Paranaense de Assistência Técnica e Extensão Rural) e em relação aos empregados públicos “herdados” foi aberta a possibilidade de adesão ao Plano de Demissão Voluntária proposto pelo Poder Executivo;



b) O empregado aderiu ao Plano de Demissão Voluntária - PDV em 13.04.2018 (e-doc. 04, p. 32-33);



c) Em 17.04.2018, foi proferido acórdão do TRT - 9ª Região que manteve a necessidade de pagamento de verbas decorrentes de progressão funcional. Referido acórdão transitou em julgado em 13.06.2018 (e-doc. 04, p. 18 e 27), isto é, em data posterior à adesão ao PDV;



d) No cumprimento de sentença, a adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV, que previa quitação geral entre as partes, foi considerada inválida porque o plano não foi previamente aprovado em norma coletiva, conforme determina o Tema 152 - RG.



    22. O reclamante admite que não houve prévia negociação coletiva em virtude de óbice constitucional previsto no art. 39, § 3º, da CF. Destaca, ainda, que “A discussão dos autos, embora toque o Tema 152 do ementário temático de repercussão geral, e isso é inegável, é feita por uma perspectiva de direito público, jamais realizada pelo Supremo Tribunal Federal” (e-doc. 01, p. 5).



    23. Considera que o RE 590415/SC não analisou a validade da cláusula que dá quitação ampla e irrestrita de todas as parcelas decorrentes do contrato de emprego nos planos de demissão voluntária (PDV) firmada por ente da Administração Pública que supostamente não podem participar de negociação coletiva por imposição constitucional (e-doc. 01, p. 6).



    24. O art. 39, § 3º, CF1, utilizado pelo ente reclamante para justificar a ausência de prévia negociação coletiva acerca do plano de incentivo à demissão voluntária, restringe-se a servidores públicos, que possuem vínculo de natureza jurídica diversa dos empregados públicos, em que pese também admitidos mediante concurso público. 



    25. Tal dispositivo (art. 39, § 3º, CF) nem de longe permite chegar a conclusão proposta pelo reclamante, na medida que os incisos do art. 7º a que faz referência tratam da necessidade de garantia do salário-mínimo, décimo terceiro salário, remuneração do trabalho noturno superior à do diurno, salário-família na forma da lei, carga horária não superior a 8h/dia ou 44h/semana (observada compensação ou redução de jornada mediante acordo coletivo), repouso semanal remunerado, remuneração por hora extra, férias, licença gestante, proteção do mercado de trabalho da mulher, redução dos riscos inerentes ao trabalho, por meio de normas de saúde, higiene e segurança e proibição de diferença de salários, de exercício de funções e de critério de admissão por motivo de sexo, idade, cor ou estado civil.



    26. Os incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX do art. 7º, CF cuidam-se de direitos sociais trabalhistas aplicáveis a todo e qualquer trabalhador (pessoa física), independente do tipo de vínculo. Tais dispositivos não inviabilizam, por si só, a formalização de qualquer acordo coletivo.



    27. A hipótese fática do Tema 152 - RG é o encerramento de contrato de trabalho existente entre empregado e sociedade de economista mista em virtude da adesão a plano de demissão voluntária cujos termos foram aprovados em acordo coletivo de trabalho firmado entre empresa e sindicato dos trabalhadores. 



    28. A despeito de o reclamante não ser uma empresa estatal, herdou empregados públicos de empresa extinta pelo Poder Executivo local, tendo os agentes públicos mantido seus vínculos celetistas, o que permitiu, inclusive, a adoção de plano de demissão voluntária. Nesse contexto, é razoável a aplicação do Tema 152 - RG.



    29. Como destacado anteriormente, o empregador aderiu ao Plano de Demissão Voluntária - PDV em 13.04.2018 (e-doc. 04, p. 32-33) e, em 17.04.2018, foi proferido o acórdão do TRT - 9ª Região que manteve a necessidade de pagamento de verbas decorrentes de progressão funcional. 



    30. Referido acórdão transitou em julgado em 13.06.2018 (e-doc. 04, p. 18 e 27), em data posterior à adesão ao PDV, definindo-se nessa oportunidade o direito material. 



    31. Para divergir do entendimento adotado pelo Juízo reclamado, seria necessário o revolvimento fático e probatório dos autos de origem, finalidade a que não se destina a estreita via da reclamação constitucional, conforme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (nesse sentido: RCL 47699 AgR e RCL 56098 AgR). 



    32. Demais disso, na prática, o reclamante visa desconstituir decisão transitada em julgado, o que também é inviável em sede de reclamação constitucional (Súmula 734, STF e art. 988, § 5º, I, CPC/2015). 



    33. Assinalo, finalmente, que Reclamação não é mero sucedâneo de recurso ou, mais grave ainda, de ação rescisória.



    34. Pelo exposto, com fundamento no art. 161, parágrafo único, e art. 21, § 1°, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicada, por consequência, a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de março de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente




    1  Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão conselho de política de administração e remuneração de pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos Poderes.         (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)    (Vide ADI nº 2.135)



          (...)



          § 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir.



          (grifo nosso)